Tribunal: CARF
Processo: 10850.722015/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Marcon
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722015/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.513 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
EMPRESA MUNICIPAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - EMPRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INCLUSÃO DE NOVO DÉBITO OU
AUMENTO DO VALOR
Não é admitida, por expressa vedação legal, a retificação de Declaração de
Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP, quando tiver por objeto
a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante
a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara dos Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon

Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no 05690.873661.041007.1.3.02-5127, em 04.10.2007, e-fls. 3-11,
para compensação dos débitos ali confessados, utilizando-se do crédito referente ao Saldo
Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ no valor original de R$ 71.176,48,
o qual atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(58,50%) atingiu o montante de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722015/2012-17
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722015/2012-17

112.814,72, relativo ao ano-calendário de 2004, apurado pelo regime de tributação pelo lucro
real na forma de apuração anual.
Veja o demonstrativo do Saldo Negativo de IRPJ extraído do PER/DCOMP(fl 4)
em tela a seguir:

O Despacho Decisório e-fl. 95-99, relata que conforme a IN-SRF no 600/2005,
recepcionados pela IN-RFB no 900/2008, o direito creditório apresentado referente ao Saldo
Negativo do IRPJ apurado em 31/12/2004, estava previsto nos artigos 2o, I, 5o e 26.
A seguir, excertos do Despacho Decisório:
Trata o presente de processo formalizado digitalmente em decorrência da transmissão de DCOMP
— Declaração de Compensação de débito, PERDCOMP de n° 05690.87361.041007.1.3.02-5127,
transmitida em 04/10/2007 (fls.03/11), informa a interessada que o seu crédito de Saldo Negativo
do IRPJ, apurado no ano-calendário de 2004 foi de R$ 71.176,48, e que o seu crédito original na
data da transmissão é no mesmo valor (fls.04).
Os débitos compensados na DCOMP acima citada estão sendo controlados no PAF de cobrança de
n° 10850.722.034/2012-43 (extrato às fls.88).
Fundamentação Legal
Destacamos inicialmente, que o sujeito passivo tem o direito de pleitear, no prazo de 5 (cinco)
anos, a restituição de quantias pagas de forma indevida ou maior que o devido, conforme definido
no Código Tributário Nacional — CTN — Lei 5.172/66. Contudo, cabe ao postulante o ônus de
provar o direito pretendido.
A compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário, cujo procedimento se dá
entre créditos líquidos e certos, com débitos vencidos ou vincendos do sujeito passivo (arts. 165, I;
168, 1; 156, II; e 170 do CTN — Lei n° 5.172/66).
Os institutos da restituição e da compensação, tratados nos diplomas legais em referência,
encontram-se disciplinados pela Lei n.° 9.430/96, que, em seus artigos 73 e 74, ampliou o campo
das compensações entre tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
estando os procedimentos administrativos vigentes e normatizados pela Instrução Normativa SRF
n.° 600, de 28 de dezembro de 2005, e suas alterações, e ainda a IN-RFB n° 900/2008, e suas
alterações.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722015/2012-17

Desta feita, verificamos que o crédito apresentado na DCOMP 05690.87361.041007.1.3.02-5127,
referente ao saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário de 2004 (fls.03/11), na DIPJ/2007
(fls.25), o apurado em 31/12/2004 e declarado às linhas 20, da Ficha 12A, é no valor de
R$.71.176,48, valor este que foi apurado através de dedução de IRRF no valor de R$.643,61 e de
IRPJ mensal pago por Estimativa de R$.71.300,68, conforme demonstramos:

O valor do IRRF no valor de R$ 643,61 confirmamos através de nossa pesquisa ao sistema DIRF.
Confirmamos também, os recolhimentos das estimativas referentes aos meses de abril e junho, nos
valores de R$ 387,83 e R$ 8.057,73, respectivamente.
Com relação às estimativas compensadas através do programa PERDCOMP, não confirmamos os
referidos créditos informados, conforme nossas verificações:
Estimativa do mês de Jan/2004 no valor de R$ 7.869,64 — Perdcomp retificadora n°
14151.16100.100806.1.7.02-6757 — verificamos que a referida PERDCOMP foi considerada
Não-Admitida, cujo Despacho Decisório de não-admissão foi cientificado através do "AR" no dia
08/03/2007, motivo "Retificadora com novo débito";
Estimativa do mês de Fev/2004 no valor de R$ 28.567,96 – Perdcomp retificadora n°
14151.16100.100806.1.7.02-6757 — verificamos que a referida PERDCOMP foi considerada
Não-Admitida, cujo Despacho Decisório de não-admissão foi cientificado através do "AR" no dia
08/03/2007, motivo "Retificadora com novo débito";
Estimativa do mês de Mar/2004 no valor de R$ 6.116,62 – Perdcomp retificadora n°
14151.16100.100806.1.7.02-6757 — verificamos que a referida PERDCOMP foi considerada
Não-Admitida, cujo Despacho Decisório de não-admissão foi cientificado através do "AR" no dia
08/03/2007, motivo "Retificadora com novo débito";
— Estimativa do mês de Abr/2004 no valor de R$ 12.070,45 – Perdcomp retificadora
n°21465.91654.100806.1.7.02-1268 — verificamos que a referida PERDCOMP foi considerada
Não-Admitida, cujo Despacho Decisório de não-admissão foi cientificado através do "AR" no dia
08/03/2007, motivo "Retificadora com novo débito";
- Estimativa do mês de Mai/2004 no valor de R$ 6.067,71 - Perdcomp retificadora n°
21465.91654.100806.1.7.02-1268 — verificamos que a referida PERDCOMP foi considerada
Não-Admitida, cujo Despacho Decisório de não-admissão foi cientificado através do "AR" no dia
08/03/2007, motivo "Retificadora com novo débito";
- Estimativa do mês de Jun/2004 no valor de R$ 2.885,94 - Perdcomp retificadora n°
21465.91654.100806.1.7.02-1268 — verificamos que a referida PERDCOMP foi considerada
Não-Admitida, cujo Despacho Decisório de não-admissão foi cientificado através do "AR" no dia
08/03/2007, motivo "Retificadora com novo débito";
Estimativa do mês de Jun/2004 no valor de R$ 44,61 - Perdcomp retificadora n°
14151.16100.100806.1.7.02-6757 — verificamos que a referida PERDCOMP foi considerada
Não-Admitida, cujo Despacho Decisório de não-admissão foi cientificado através do "AR" no dia
08/03/2007, motivo "Retificadora com novo débito";
Ainda, com relação às estimativas compensadas através do programa PERDCOMP, também não
confirmamos os créditos informados nas PERDCOMPs de n's 24496.61239.301105.1.3.02-5684 e
28447.49986.301105.1.3.02-9973, onde, conforme nossas verificações, foram compensados os
valores de R$ 4.201,50 e R$ 7.868,96, respectivamente, referentes ao mês de Abr/2004, uma vez
que esses valores foram considerados não homologados através do processo de crédito n°
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722015/2012-17

10850.901.956/2008-39 e se encontram atualmente em julgamento do recurso voluntário junto ao
CARF — Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Desta forma, refeitos os cálculos após as verificações acima relacionadas, o Saldo Negativo
apurado em 31/12/2004 corresponde ao valor de R$ 8.321,36, conforme demonstrativo abaixo:

Desta forma, após análises aos documentos anexados ao processo acima descritos, proponho:
- O reconhecimento parcial do direito creditório no valor original de R$ 8.321,36, referente o
Saldo Negativo do IRPJ apurado na DIPJ/2005 (Lucro Real) do ano-calendário de 2004, conforme
demonstrado acima;
- Que sejam consideradas homologadas parcialmente as compensações dos débitos
compensados na PERDCOMP n° 05690.87361.041007.1.3.02-5127, transmitida em 04/10/2007,
constante do PAF de n° 10850.722.034/2012-43, até o limite do direito creditório reconhecido.
DECISÃO
Diante do exposto e à vista de todo o arrazoado, no uso da competência conferida pelo art. 295 do
Regimento Interno da SRF, aprovado pela Portaria MF n. 587/2010 e no artigo 57 da IN - RFB n°
900/2008, RECONHEÇO PARCIALMENTE o direito creditório referente ao saldo negativo do
IRPJ do ano-calendário de 2004, no valor original de R$ 8.321,36 (Oito Mil Trezentos e Vinte e
Um Reais e Trinta e Seis Centavos), e
Considero Parcialmente Homologadas as compensações declaradas dos débitos na PERDCOMP
de n° 05690.87361.041007.1.3.02-5127 O até o limite do direito creditório reconhecido.
Por conseguinte, determino que sejam adotadas as seguintes providências:
1. Executar os procedimentos de compensação dos débitos homologados constantes do PAF n°
10850.722.034/2012-43;
2. Intimar a empresa interessada a tomar Ciência do presente Despacho, resguardando-lhe o direto
de manifestação de inconformidade junto a DRJ — Ribeirão Preto — SP, no prazo de 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência, se assim o desejar, quanto ao crédito não reconhecido e também
quanto aos débitos considerados não homologados;
4. Demais providências cabíveis, inclusive Cobrança dos créditos tributários considerados não
homologados, nos termos do artigo 37 da IN-SRF n° 900/2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, em
09/08/2012, e-fls.109-110, a qual foi reconhecida parcialmente pela Delegacia de Julgamento em
Ribeirão Preto, cujo voto teve no seu epílogo a seguinte descrição:
Dessa forma, a estimativa de IRPJ referente ao mês de abril/2004, no valor de R$ 12.070,46 (R$
4.201,50 + R$ 7.868,96) deve ser considerada na composição do saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2004.
A DRJ/RPO julgou não ser possível atender o pleito da Recorrente, pois as
DCOMPs nos 14151.16100.100806.1.7.02-6757 e 21465.91654.100806.1.7.02-1268 foram
consideradas não admitidas pela RFB, em razão de inclusão de novos débitos em relação ao
documento original, conforme cópias dos despachos decisórios de fls. 91 e 93, cuja ciência se
deu em 08/03/2007 (fls. 92, 94).
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722015/2012-17

Também foi informado à Recorrente que embora não haja previsão
legal para apresentação de manifestação de inconformidade contra tais despachos decisórios,
esclareceu que a legislação é clara no sentido de que não será admitida a DCOMP retificadora
que incluir novos débitos ou aumentar o valor dos débitos, conforme art. 59 da IN SRF no
600/2005:
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do
valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
E continuou discorrendo:
No caso, na Dcomp original no 24496.61239.301105.1.3.02-5684 o contribuinte indicou débitos a
serem compensados no valor total de R$ 6.079,99.
Enquanto que na Dcomp retificadora no 21465.91654.100806.1.7.02-1268 o contribuinte
aumentou o valor dos débitos para R$ 30.276,59.
Já em relação à Dcomp original no 28447.49986.301105.1.3.02-9973, o contribuinte indicou para
compensação débitos da ordem de R$ 11.387,17.
E na Dcomp retificadora no 14151.16100.100806.1.7.02-6757, aumentou o valor dos débitos para
R$ 67.624,85.
Feitos estes esclarecimentos, resta claro o motivo pelo qual as Dcomps retificadoras nos.
14151.16100.100806.1.7.02-6757 e 21465.91654.100806.1.7.02-1268 não foram admitidas pela RFB.
Dessa forma, fica mantida a glosa das estimativas mensais de IRPJ na referentes ao ano-calendário
de 2004 que haviam sido indicadas para compensação nas Dcomps acima citadas, conforme apurado pela
fiscalização.
Uma vez não admitidas as Dcomps retificadoras, prevalecem as declarações originais nos.
24496.61239.301105.1.3.02-5684 e 28447.49986.301105.1.3.02-9973, onde o contribuinte indicou para
compensação os débitos de estimativa mensal de IRPJ referentes à abril/2004, nos valores de R$ 4.201,50 e R$
7.868,96, respectivamente.
A fiscalização também não considerou estas Dcomps originais nos. 24496.61239.301105.1.3.02-
5684 e 28447.49986.301105.1.3.02-9973 em razão de que o processo no 10850.901.956/2008-39, onde estas
Dcomps estão sendo tratadas, encontrava-se pendente de julgamento no CARF.
Ocorre que, conforme pesquisa realizada junto aos sistemas de controle da RFB, atualmente, esses
débitos de estimativa mensal de IRPJ encontram-se extintos, parte por compensação e parte por pagamento.
Os valores extintos por compensação foram R$ 7.342,14 e R$ 4.201,50 e por pagamento R$
526,62.
Dessa forma, a estimativa de IRPJ referente ao mês de abril/2004, no valor de R$ 12.070,46 (R$
4.201,50 + R$ 7.868,96) deve ser considerada na composição do saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2004.
E como conclusão, o seguinte Acórdão da 6a Turma da DRJ/RPO no 14-99.790,
de 07.11.2019, e-fls. 379-387:
Em face de todo o exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório no valor adicional de R$ 12.070,46, e homologar as
compensações sob litígio até o limite do crédito ora reconhecido.

Recurso Voluntário
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722015/2012-17

Notificada em 20.01.2020, e-fl. 393, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.02.2020, e-fls. 397-402, discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Importa mencionar que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS
Trata-se de decisão proferida pela DRJ/RPO em sessão de 07 de Novembro de 2.019,
que julgou procedente em parte a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
apresentada pela ora Recorrente, em processo relativo à IMPOSTO DE RENDA
PESSOA JURÍDICA, referente ao exercício de 2005, ano base de 2004, onde foram
requeridas compensações nos pagamentos do Imposto de Renda devido, através de
compensação com SALDO NEGATIVO ocorrido em períodos anteriores e no próprio
ano de 2004, mediante a apresentação de DCOMPs.
Conforme depreende-se da decisão ora guerreada, referidas DCOMPs, deixaram de
serem admitidas por serem Declarações Retificadoras, onde foram alterados os valores
totais dos "créditos" existentes, o que não fora aceito.
Conforme demonstram as DIPJs referentes aos anos de 2001/ 2002/ 2003 e 2004, em
anexo, CLARAMENTE exibem que os referidos SALDOS NEGATIVOS DO
IMPOSTO DE RENDA, pleiteados nas DComps retificadoras em questão, de números
14151.16100.100806.1.7.02-6757 e 21465.91654.100806.1.7.02-1268, são totalmente
procedentes e devidamente comprovados.
NO MÉRITO
O direito do contribuinte é patente, visto que os valores objeto dos pedidos de
compensação são legítimos e claros, tendo o contribuinte ora Recorrente, apenas
incorrido em forma irregular no momento da Retificação da Dcomp, visto à época ser
uma legislação recente e pouco difundida, levando o mesmo ao erro.
Fato é que na Decisão ora guerreada o próprio julgador, ao se manifestar, reconhece o
direito ao Crédito, quando assim se expressa:
"fls 7"
"Dessa forma, fica mantida a glosa das ESTIMATIVAS MENSAIS de IRPJ na
referentes ao ano calendário de 2004 que haviam sido indicadas para compensação
nas Decomps acima citadas, conforme apurado pela fiscalização."
(G.N.)
Por tais disposições, verifica-se que os valores pleiteados são "verdadeiros" e
"procedentes", pois foram liquidados nos referidos meses, ou seja, foram pagos por
ESTIMATIVA, pois o E. Julgador claramente especifica que houve a glosa das
Estimativas Mensais.
Ora, verifica-se pela decisão proferida que os valores referente à glosa, ocorreram única
e exclusivamente pelo fato do não acolhimento das DComps retificadoras, mas não em
virtude do efetivo direito ao crédito existente para o Contribuinte, conforme
demonstram os documentos ora acostados.
Prova de tais alegações é que o próprio Auditor, em sua manifestação expressamente
diz, novamente às fls. 7:
"uma vez não admitidas as Decomps retificadoras, prevalecem as declarações
Originais...
Esclareça-se, que em momento algum em sua decisão o "julgador" menciona que o
Contribuinte não tem direito ao Crédito, mas, tão somente menciona o fato de que o
pedido de compensação via DComp estava irregular, por ter havido RETIFICAÇÃO de
valores de débitos a serem compensados.
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722015/2012-17

Não podemos concordar com tal entendimento, uma vez que, enquanto não prescrito, o
crédito tributário pode ser revisto e regularizado. O que não se admite é a manutenção
de uma situação errada, mantendo-se uma cobrança indevida, que somente favoreceria
um enriquecimento indevido da Recorrida.
De qualquer sorte, como bem sabemos, aplica-se ao processo administrativo, o princípio
da verdade material, sendo que, pelo demonstrado no decorrer do presente processo, o
contribuinte tem direito a compensação.
Inclui na sua peça de defesa uma decisão do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, como referência ao seu favor, citando “que é pacífica no sentido de ser possível a
correção da declaração de débito fiscal no âmbito judicial nos casos em que houver erro no seu
preenchimento, ainda que já tenha sido efetuada a notificação do lançamento”.

Afirma que, “se no próprio âmbito judicial é possível a retificação do débito, não
há como não se proceder a mesma ainda na fase do procedimento administrativo”.

Alega, também, que “caso houvesse qualquer dúvida quanto aos valores, poderia a
Recorrida baixar o processo em diligência, e não optar por continuar a cobrança de forma
totalmente indevida, conforme entendimento retirado da Solução de Consulta, da própria
Recorrida”.

Em adição, apresenta o Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de agosto de 2015,
com o objetivo de ampliar suas razões que justifiquem o acolhimento das suas DCOMPs
retificadoras.

Finaliza, argumentando “DO DIREITO”:

“Certo é que todo Contribuinte tem o direito à compensação de Créditos
existentes, no caso SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO DE RENDA, com débitos
constituídos em períodos futuros, conforme disciplina a Legislação Federal em vigor.
Ora, pelo que se depreende da decisão ora Recorrida, o Contribuinte por um lapso
utilizou-se de forma equivocada do pedido de compensação.
Na forma ora apresentada, e conforme demonstram as DIPJs em anexo, o direito
ao CRÉDITO do Recorrente é liquido e certo.
Isto posto é o presente para requerer a este C. Conselho o acolhimento do presente
Recurso, para fins da consideração total das DComps "retificadoras" não acolhidas, para fins
de quitação integral dos Débitos pleiteados nas referidas DComps, como medida de direito e de
Justiça”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.

Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722015/2012-17

Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito relativo ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ no valor original de R$ 71.176,48, referente ao ano-calendário de 2004, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Conforme já mencionado, o Despacho Decisório reconheceu parcialmente o valor
pleiteado pela Recorrente, passando-o para R$ 8.321,36, sendo reformado posteriormente em
decisão de primeira instância, para R$ 12.070,46. Veja o demonstrativo a seguir:

VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
DESPACHO
DECISÓRIO
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA - DRJ
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
R$ 71.176,48
R$ 8.321,36
R$ 12.070,46
R$ 59.106,02

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
e Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005).
Em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, bem
como que o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco anos, contados
da data da sua entrega até a intimação válida do despacho decisório. Frise-se que não se
submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), observando que o
procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os
efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no
2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003,
art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de Consulta Interna Cosit no 16,
de 18 de julho de 2012).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722015/2012-17

necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722015/2012-17

homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de
tempo, lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e
art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Verifica-se que o litígio centra-se basicamente no seguinte:
A previsão legal contida no artigo no 59 da IN-SRF no 600/2005, vigente à época
dos fatos, com seus artigos recepcionados pela IN-RFB no 900/2008, versus argumentação da
Recorrente de que incorreu de forma irregular no momento da retificação das DComps, trazendo
como referências a seu favor uma decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça((Recurso
Especial Repetitivo no 1133027), e o Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de agosto de 2015.
O artigo no 59 da IN-SRF no 600/2005 não admite a retificação de Declaração de
Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP, quando tiver por objeto a inclusão de
novo débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF.
Por sua vez, o Recurso Especial Repetitivo no 1133027, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça, traz:
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando se
comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo
de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN). (Grifo Nosso)
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada pelo
Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a redução do
tributo devido.
Vale observar que a matéria objeto deste julgado refere-se à revisão de ofício com
base em erro de fato, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional. Assim, esta decisão
judicial não se aplica ao caso tratado neste processo, uma vez que o procedimento de não
admissão dos PER/DCOMPs decorreu de explícita vedação na legislação tributária de
apresentação de declaração retificadora, com inclusão de novos débitos e/aumento dos seus
valores.
Por essa razão não assiste razão à Recorrente.

Já o presente Parecer Normativo foi emitido para uniformizar entendimento e
procedimentos no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB quanto às
compensações efetuadas com pagamento decorrente de crédito indevidamente declarado em
DCTF, tratando especificamente de retificação de DCTF.
O motivo do direito creditório não ter sido totalmente reconhecido foi a inclusão
de débitos novos ou o aumento dos seus valores na Declaração de Compensação e não
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722015/2012-17

apresentação de DCTF retificadora após a ciência do Despacho Decisório, em que a
compensação não foi homologada integralmente.
Portanto, não há como aplicá-lo ao presente processo, não restando evidenciado o
argumento apresentado pela Recorrente.

Conclusão
Considerando que por expressa vedação legal não é admitida a retificação de
Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP, quando tiver por objeto
a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação
da Declaração de Compensação à SRF, voto em negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a decisão de 1a instância, cujo valor reconhecido do direito creditório é de R$
12.070,46.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital